Tribunal: TCU
Processo: 046.868/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria com o objetivo de verificar a conformidade do procedimento de contratação das floating production storage and offloading (FPSO) dos módulos 6 e 8 do campo de Búzios em relação à sistemática de investimentos da Petrobras e aos aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão, abordando também as regras de edital e o orçamento referencial.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta auditoria realizada na Petrobras, com o objetivo de verificar a aderência do procedimento de contratação das floating production storage and offloading (FPSO) dos módulos 6 e 8 do campo de Búzios à sistemática de investimentos da Petrobras, bem como os seus aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 11, da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à Petrobras que: 9.1.1. avalie criteriosamente a possibilidade de substituir o mecanismo de deflação pela remuneração variável, prevista no art. 45 da Lei 13.303/2016, o que poderia proporcionar o atingimento dos mesmos objetivos, envolvendo menores riscos ao julgamento objetivo da licitação, à seleção da proposta mais vantajosa, menor margem para conflitos na execução contratual e gastos com processos administrativos e judiciais relativos à não implementação da antecipação geradora do benefício do deflator; 9.1.2. ao utilizar o mecanismo deflator, explicite no respectivo edital de licitação que a penalidade mínima, a ser imputada àqueles que prometerem a antecipação e não cumprirem, será o valor total da deflação aplicada, e, em todo caso, na dosimetria da sanção, busque desincentivar o uso oportunista e irresponsável do deflator em prejuízo da Administração; 9.1.3. revise e/ou edite padrão específico para disciplinar o uso do mecanismo de deflação em licitações, levando em consideração os seguintes parâmetros de controle: i) o critério de julgamento da licitação deve guardar compatibilidade com o uso do deflator; ii) o valor do deflator deve ser proporcional ao benefício gerado para a Estatal e ambos devem ser devidamente motivados; iii) os parâmetros de desempenho de prazo devem ser devidamente fundamentados e motivados; iv) as cláusulas penais para o descumprimento de prazo devem ser efetivas e proporcionais; v) a análise acerca da capacidade econômico-financeira e da prestação de garantia deve abranger os riscos associados à utilização do deflator; e vi) o mecanismo de deflação não deve ser aplicado às contratações para mero fornecimento de bens; 9.2. manter o sigilo do Relatório de Auditoria (peça 85), fazendo incidir sobre as demais peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes.